Tribunal: TJES
Processo: 5018574-75.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018574-75.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GELLIS DA SILVA FERNANDES e outros (2)
RECORRIDO: JULIANO MARCARINI HELEODORO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
. COLISÃO NA TRASEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE CULPA DO RÉU QUE CONDUZIA O ÚLTIMO VEÍCULO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS RELATIVOS AO VALOR PAGO PELO CONSERTO DO VEÍCULO (R$ 16.275,00 – MENOR ORÇAMENTO) E LOCAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA (R$ 1.009,44). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n
°
5018574-75.2024.8.08.0024

Recorrentes: GELLIS DA SILVA FERNANDES, JESSICA SANTOS DE SOUZA FERNANDES e JESSICA SANTOS DE SOUZA FERNANDES

Recorrido: JULIANO MARCARINI HELEODORO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Entendeu o magistrado sentenciante pela culpa exclusiva da parte recorrente/requerida pelo acidente de trânsito em comento, ao colidir com o veículo do recorrido/autor que trafegava na sua frente (sem observar a distância de segurança entre os veículos). Por tais motivos, julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, condenando a parte recorrente ao ressarcimento do montante pago pelo recorrido para reparo do veículo (R$ 16.275,00) e do valor despendido com locação de veículo reserva (R$ 1.009,44).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
ausência de provas de culpa exclusiva na ocorrência do sinistro ou,
subsidiariamente, pela declaração de culpa concorrente no evento danoso;
b)
que a oficina que efetuou o reparo não é concessionária autorizada da FIAT;
c)
superfaturamento das notas fiscais apresentadas pelo recorrido;
d)
que o recorrido efetuou o reparo de seu veículo em oficina diversa por mera liberalidade, assumindo toda a responsabilidade pelos danos suportados em seu veículo;
e)
que o recorrido recusou a cobertura securitária oferecida;
f)
da inadmissibilidade do ressarcimento das despesas decorrentes da locação de veículos;
g)
improcedência do pleito indenizatório de danos materiais.

Em detida análise dos autos, entendo que restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade exclusiva da parte recorrente no evento danoso, tendo agido com culpa, na modalidade imprudência, ao ocasionar o acidente em comento, pois não agiu com cautela e cuidado no trânsito, notadamente por ausência de distanciamento mínimo do veículo do recorrido, que se encontra à sua frente, provocando, desse modo, o abalroamento.

Ademais, em se tratando de colisões traseiras, a presunção de culpa recai sobre o condutor do último veículo, destacando-se que a parte recorrente sequer produziu mínima prova da sua versão, a fim de afastar a presunção de que o acidente foi ocasionado por sua culpa exclusiva ou se foi decorrente de culpa concorrente das partes, ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

A propósito, vejamos os seguintes julgados a respeito do tema:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de procedência do pedido. Colisão traseira. Presunção de culpa do condutor que colide com a parte traseira do veículo que segue à frente que não foi ilidida pela prova produzida. Não observância do dever de guardar distância como regra de segurança. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10022298820218260224 Guarulhos, Data de Julgamento: 21/06/2023, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2023)

CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRAFEGA NA RETAGUARDA - PRESUNÇÃO NÃO INFIRMADA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - CPC, ART. 373, INC. I - NÃO DEMONSTRAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS Em se tratando de colisão traseira, há presunção de culpa do condutor do veículo que trafega na retaguarda. Entende-se que, se não conseguiu evitar a colisão, não o fez por desatenção ou por não guardar a distância necessária de segurança do veículo que o precedia ou em razão do excesso de velocidade empreendido na condução do automotor. Suficientemente demonstrada a culpa da parte autora para a ocorrência do acidente de trânsito, tese esta com respaldo no boletim de ocorrência e não derruída pelos elementos contidos nos autos, mantém-se a sentença que lhe imputou a culpa exclusiva pelo sinistro.
(TJ-SC - APL: 50011941120218240085, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 29/08/2023, Quinta Câmara de Direito Civil)

Dessarte, a presunção de culpa da parte recorrente, que colidiu na traseira do veículo do recorrido, não foi elidida pelas provas colacionadas aos autos, de modo que assim como muito bem explicitado pelo juízo
a quo
, também reconheço a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte recorrente.

Em relação aos valores gastos para conserto do veículo (notas fiscais de id’s 11024403 e 11024402), verifico que o recorrido cuidou em apresentar três orçamentos (id’s 11024397, 11024398 e 11024399), escolhendo a oficina que cobrou o menor valor (R$ 16.275,00 – id. 11024398). Outrossim, os serviços e peças elencados em tais orçamentos são compatíveis com as avarias descritas no boletim de ocorrência colacionado no id. 11024330.

Ademais, não há obrigatoriedade de escolha de oficina autorizada pela concessionária FIAT, pois o recorrido escolheu oficinas de sua confiança para realizar os orçamentos e efetuar o consequente reparo.

E mais: diversamente da narrativa constante das razões recursais, o recorrido aguardou a parte recorrente acionar o seguro para efetuar o conserto de seu veículo, mas não foi dado seguimento nessa tratativa por responsabilidade da parte recorrente, conforme se verifica pelas conversas de
whatsapp
mantidas entre as partes e colacionadas no id. 1102440.

Também faz jus o recorrido ao valor desembolsado para locação de veículo reserva (R$ 1.009,44), conforme nota fiscal apresentada no id. 11024404 (que não verifico qualquer irregularidade na emissão do indigitado documento), pois o seu veículo, envolvido no sinistro, era utilizado na empresa, como instrumento de trabalho, o que tornou imprescindível a locação de outro veículo.

Por tais razões, constatada a culpa exclusiva da parte recorrente pela ocorrência do acidente e comprovado o prejuízo sofrido pela parte recorrida, deve ser mantida a condenação daquela ao pagamento de indenização por danos materiais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GELLIS DA SILVA FERNANDES, JESSICA SANTOS DE SOUZA FERNANDES e JESSICA SANTOS DE SOUZA FERNANDES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)